Tribunal: TJDFT
Processo: 0711652-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711652-61.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HENRIQUE BORGES DA SILVA SANTOS, RONALDO VIEIRA DE SOUSA OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certidões de ID 70920642 e ID 70920643, transcorreu in albis o prazo para apresentação das razões de apelação dos réus HENRIQUE BORGES DA SILVA SANTOS e RONALDO VIEIRA DE SOUSA OLIVEIRA. Diante disso, INTIMEM-SE novamente os réus, via Diário da Justiça Eletrônico - DJe, na pessoa de seus advogados, Dr. Norberto Soares Neto, OAB/DF 10.737 (réu Henrique), e Dra. Ana Flávia M. Rodrigues, OAB/DF 43.536 (réu Ronaldo), para apresentarem as razões recursais. Transcorrido o prazo sem qualquer manifestação, proceda-se à intimação pessoal dos réus para constituírem novos advogados. Em caso de inércia, remetam-se os autos à Defensoria Pública para patrocinar os interesses dos réus mediante a apresentação das razões de cada um deles. Publique-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora